Tribunal: TJPA
Processo: 0002190-37.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002190-37.2017.8.14.0110

APELANTE: EUDIVAN PACHECO MENDONCA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º (SEGUNDA PARTE), C/C ART. 14, II, DO CPB. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA A QUE FOI CONDENADO O APELANTE PARA A DE ROUBO SIMPLES, POR ALEGAR QUE NÃO POSSUÍA A INTENÇÃO EM MATAR A VÍTIMA QUANDO DE SUA AÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE DESCREVE DE FORMA CLARA AS AGRESSÕES SOFRIDAS, QUE SOMENTE NÃO DESEMBOCARAM EM SUA MORTE PORQUE CONSEGUIU FUGIR DO DENUNCIADO, SENDO, MESMO ASSIM, PERSEGUIDA PELO APELANTE COM A FACA EM PUNHO, QUE SOMENTE NÃO O ALCANÇOU PORQUE CANSOU DA CORRIDA, VOLTANDO AO LOCAL ONDE ESTAVA O OBJETO DO CRIME E FUGINDO EM SEGUIDA. PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE, POR ENTENDER QUE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUIZ A QUO JÁ FAZEM PARTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE QUE SE ENCONTRA NOS SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, TENDO SIDO AVERIGUADA MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE O QUE CONDUZ A PENA PARA ALÉM DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de
Goianésia do Pará
, em que é apelante
EUDIVAN PACHECO MENDONÇA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Eudivan Pacheco Mendonça
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa,

pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II, todos do CPB
,
e a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, pela conduta descrita no art. 306, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que na data do dia 19 de março de 2017, por volta das 04h30min, o denunciado abordou a vítima e, com emprego de uma faca que encostou nas costas da vítima, anunciou o assalto, determinando que a mesma lhe conduzisse até um local ermo e, percebendo que não havia ninguém por perto, o apelante tentou conta a vida da vítima, aplicando um golpe com a faca por trás, na altura do pescoço do ofendido, mas que, por ter este tentado se defender, não produziu o resultado almejado pelo criminoso, no entanto, o denunciado desferiu um segundo golpe de faca, desta vez acertando as costas da vítima, momento em que esta correu por sua vida, sendo perseguida pelo acusado, ora apelante, ainda com a faca em suas mãos, só parando o recorrente quando percebeu que não possuía mais forças para ir atrás do ofendido, sendo que em seguida fugiu do local com o objeto do crime.

Policiais Militares, na Barreira da Polícia Rodoviária Militar, perceberam que o denunciado conduzia a motocicleta com sua capacidade psicomotora alterada, razão pela qual pararam o mesmo e fizeram o teste do etilômetro, onde foi constatada a ingestão de bebida alcóolica pelo acusado.

No interrogatório feito na Delegacia de Polícia da cidade de Goianésia do Pará, o denunciado confessou ter participado da tentativa de latrocínio, bem como de um homicídio na cidade de Buriticupú no Estado do Maranhão.

Em razões recursais
, alega a defesa que apelante não tinha a intenção de matar a vítima, e sim, somente praticar o roubo em si, razão pela qual postula a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, no que tange a fixação da pena base, posto que o magistrado julgador valorou negativamente circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, aplicando uma pena base desproporcional ao caso em questão, a qual deverá ser reformada por esta Corte de Justiça.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial, inicialmente, postulou em preliminar, a intempestividade do recurso manejado pela defesa do denunciado. No mérito, requereu o improvimento do apelo.

O juízo a quo, após apreciar Certidão expedida pela Secretaria da Vara de Goianésia do Para, deu por intempestivo o referido recurso, motivo este que a Defensoria Pública, através de petição, apresentando Questão de Ordem, trouxe à baila as razões de seu inconformismo, demonstrando que o recurso em questão era tempestivo, o que fez com que o magistrado revisse seu posicionamento e desse como tempestivo o recurso da defesa, sanando, naquele momento, esta questão preliminar trazida em contrarrazões ministeriais (conforme ID 4423202).

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, por entender que foi devidamente provada a autoria criminoso nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA A QUE FOI CONDENADO O APELANTE.

Alega a defesa que
apelante não tinha a intenção de matar a vítima, e sim, somente praticar o roubo em si, razão pela qual postula a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante que, com intuito de subtrair a motocicleta da vítima, ceifando a sua vida, agiu de todas as formas possível para completar sua pretensão, não alcançando seu objetivo como um todo em virtude de razões diversas à sua vontade, já que a vítima, após receber uma faca pelas costas, desferida pelo recorrente, empreendeu fuga, buscando salvaguardar sua vida, mas mesmo assim foi perseguida pelo denunciado, com a arma branca em punho, que somente não a alcançou em virtude de ter cansado e decidido voltar para pegar o objeto do crime em questão, não sendo a fuga da vítima do local razão idônea o suficiente para se entender que a parte recorrente não possuía a intenção de matá-la, já que como dito antes, o réu perseguiu a vítima, mas logo depois, desistiu por estar cansado, conforme depoimento da própria vítima, Sr. João Batista Pereira de Oliveira, prestado em Juízo, motivo este que entendo que a pretensão em ver desclassificada a tipificação a que foi condenado o apelante não possuí qualquer esteio em nenhuma prova trazida nestes autos, devendo permanecer a mesma nos termos trazidos na sentença recorrida.

No que se refere a pretensão em ver reanalisada a pena base do crime de latrocínio
, aqui também vejo que nada há para se reformar, haja vista que averiguadas, pelo juízo a quo, quando da dosimetria penal, ID nº 4423200, mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, motivo este que levou a pena base do mesmo para um patamar intermediário, qual seja, 25 anos de reclusão, do quantum da pena abstratamente impostas a conduta presente no art. 157, § 3º, última parte, do CPB, que seria de 20 a 30 anos de reclusão, não existindo razão aqui para se decotar nada da pena base imposta.

Logo, como já é pacífico neste Tribunal de Justiça, bem como em outros tribunais pátrios, que a constatação de apenas uma circunstância judicial em desfavor do denunciado já é motivo suficiente para que a pena base seja definida acima de seu mínimo permitido e, no caso em estudo, há mais de uma circunstância desfavorável, o que permite a elevação da pena base acima do mínimo legal, estando a meu sentir bem determinada no importe de 25 anos de reclusão, já que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz ou erro como assim dito pelo recorrente, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/08/2021